Tribunal: TJDFT
Processo: 0769554-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NÃ JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2.Ter ou não outros filhos, escolha pessoal, não se presta a diminuir a necessidade do filho que postula alimentos, sendo certo que “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido”.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada
3.Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (um salário mínimo).
4. Recurso conhecido e desprovido.